Tribunal: TJPA
Processo: 0806915-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806915-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: SAMARA DE CARVALHO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°:0806915-70.2020.8.14.0000

PACIENTE: SAMARA DE CARVALHO PEREIRA

IMPETRANTE: CESAR RAMOS DA COSTA - ADV.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. VERIFICADO. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE. FEITO QUE SE ENCONTRA HÁ MAIS DE UM ANO EM DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O prazo para a formação da culpa deve ser contado de forma global, considerando as peculiaridades do caso concreto, com a aplicação do princípio da razoabilidade sob o prisma da proporcionalidade, porquanto não é a simples ultrapassagem dos prazos que caracteriza o constrangimento ilegal. Precedentes.

2.

Uma vez que a paciente se encontra há mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias em prisão domiciliar sem que fosse formada a sua culpa, e sem nenhuma justificativa, há que se revogar a constrição, vez que extrapolado todos os lapsos temporais razoáveis para a manutenção da medida extrema.

3.

Paciente tecnicamente primária, sem antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita de auxiliar de cabeleireira.

4.

ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em CONHECER E CONCEDER A ORDEM IMPETRADA EM FAVOR DA PACIENTE SAMARA DE CARVALHO PEREIRA,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual por meio de videoconferência em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de SAMARA DE CARVALHO PEREIRA, brasileira, solteira, portadora da carteira de identidade nº 5514978 – SSP/PA e CPF 918.194.232-04, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra ato ilegal de lavra do MM. JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, nos autos do processo nº 0014221-21.2019.8.14.0401.

O impetrante informa que,
verbis:

“No dia 08/07/2019, a Paciente foi presa e autuada em flagrante pela Polícia Civil do Pará como incursa no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, porque, em circunstâncias ainda não devidamente esclarecidas, teria sido encontrada com 83,9 gramas de substância entorpecentes (provavelmente “pedra de oxi” – somente a perícia esclarecerá).

Submetida à audiência de custódia no dia seguinte, o Juízo ora coator houve por bem converter a prisão flagrancial em preventiva e, no mesmo ato, substituir a custódia celular por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, já que a Paciente é mãe de dois filhos menores de 12 (doze anos). ”

Argumenta, que
“passados mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco

dias, ou exatos um ano) da prisão, o inquérito policial ainda não foi concluído, sendo certo que se está no aguardo do cumprimento de diligências.

Por isso mesmo, no dia 27 de fevereiro deste ano, formulou-se em favor da Paciente um pedido de revogação da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico. Ocorre que, na esteira da manifestação do Ministério Público, o Juízo coator se absteve de apreciar o pleito defensivo ao argumento de que os autos do Inquérito Policial estão com a Polícia desde o dia 23/01/2020. Assim, apenas determinou que fosse oficiado à Corregedoria cobrando os autos do IPL, sendo certo que o ofício somente foi enviado por e-mail no dia de ontem (08/09/2020). ”

Concluiu pelo excesso de prazo da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em decorrência da não-conclusão do IPL e do consequente não oferecimento de eventual denúncia, ocasionando latente prejuízo à paciente.

Nesses termos, requereu, através de liminar, a revogação da prisão domiciliar para que a paciente possa voltar a trabalhar como cabeleireira para sustentar seus dois filhos menores de 12 anos, considerando-se as suas condições subjetivas favoráveis, e no mérito, sua confirmação.

Em treze de julho de 2020, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora e determinei posterior envio ao
custos legis
para exame e parecer.

O juízo
a quo
esclareceu:

“
“(...) Com relação ao mérito processual, trata-se de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em relação a ora paciente, decretada pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital, em audiência de custódia ocorrida em 09 de julho de 2019, considerando os indícios de autoria da paciente no crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (...).

O inquérito policial foi concluído e através da Central de Distribuição do Fórum Criminal da Capital, os autos foram distribuídos à 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, na data de 08 de agosto de 2019.

Ocorre que, oportunizado vistas ao Ministério Público, este resolveu requisitar diligências complementares ao Inquérito Policial, a fim de contribuir com a formação do opinio delicti.

Por sua vez, em 11 de setembro de 2019, a 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, tendo em vista o pedido de diligências do Ministério Público, declinou sua competência com base na Súmula 12-TJ/PA a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, deixando de apreciar o ‘Pedido de Revogação de Medida Cautelar presente nos autos’ (documento nº 20190372973740).

Este juízo, em 18 de setembro de 2019, deferiu o pedido de diligências do Ministério Público, assinalando o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para cumprimento pela Autoridade Policial, pelo que os autos do inquérito foram remetidos à Corregedoria da Polícia Civil em 20 de setembro de 2019.

Em 25 de setembro de 2019, o então advogado da ora paciente opôs petição de renúncia.

Após, o Promotor de Justiça solicitou novas diligências, as quais foram deferidas por este Juízo em 21 de janeiro de2020, tendo sido conferido novo prazo e 30 (trinta) dias para que a Autoridade Policial promovesse o cumprimento.

Em 27 de fevereiro de 2020, através de novo representante legal, a ora Paciente ingressou com pedido de revogação de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (documento nº 2020.00666883-34), o qual foi encaminhado ao Parquet para manifestação.

Em 10 de março de 2020, o Ministério Público declarou ser inviável a análise do pedido, tendo em vista que a petição estava desacompanhada dos autos principais e requereu sua juntada e posterior remessa à Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial, em razão de aventada competência.

Em 23 de março de 2020, este Juízo determinou a devolução dos autos, sob pena de caracterização do crime de desobediência e posterior remessa ao Parquet de 1º Grau, para que se manifestasse sobre o pedido de revogação de prisão domiciliar da indiciada Samara Carvalho Pereira.

Não obstante, os autos continuam na Corregedoria de Polícia Civil, inviabilizando a apreciação do conjunto processual completo e por conseguinte do pedido de revogação.

A certidão de antecedentes criminais da paciente será digitalizada e encaminhada em anexo.

Quanto à conduta social e personalidade da paciente, não há elementos sólidos nos autos que as informem. (...)” (sic)

Em parecer, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo conhecimento e denegação da presente ordem de habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
writ,
vez que preenchidas as condições da ação constitucional.

Consoante relatado, pretende o impetrante, em apertada síntese, a concessão da ordem de
Habeas Corpus
visando a revogação da prisão domiciliar da paciente, bem como cessar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, ante o excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial.

Como é cediço, o prazo para a formação da culpa deve ser contado de forma global, considerando as peculiaridades do caso concreto, com a aplicação do princípio da razoabilidade sob o prisma da proporcionalidade, porquanto não é a simples ultrapassagem dos prazos que caracteriza o constrangimento ilegal.

Nesse sentido, colaciono recentíssimo julgado do STJ :

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ QUASE 3 ANOS. EXCESSO DE PRAZO VERIFICADO. DELONGA INJUSTIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz das peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2. Na hipótese, ficou demonstrada a injustificada e irrazoável delonga na formação da culpa, pois o agravante permaneceu custodiado cautelarmente há quase três anos sem que tenha se encerrado a instrução. A despeito das especificidades do processo, que justificariam, em certa medida, um maior elastecimento de sua duração - notadamente a necessidade de expedição de carta precatória e a redesignação de audiência para novo interrogatório por motivos alheios ao Juízo -, a demora no trâmite processual não se deve a causas atribuíveis à defesa, não existindo relato de nenhum procedimento excepcional que justifique tamanha delonga.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 566.189/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) destaquei.

Analisando os documentos acostados no
writ,
entendo por bem conceder a ordem a paciente Samara de Carvalho Pereira, posto que, conforme visto, a mesma está há mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias em prisão domiciliar sem que fosse formada a sua culpa, o que extrapola, no meu entendimento, todos os lapsos temporais razoáveis para a manutenção da medida extrema.

Vejamos, mais uma vez, o entendimento do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1. É inviável o conhecimento originário por esta Corte de tese não analisada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância, como ocorre, no caso, quanto à suposta ausência de fundamentação da prisão preventiva.

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

3. No caso, resta configurado o excesso de prazo para a formação da culpa do Recorrente, preso desde 12/07/2018, sem previsão para encerramento da instrução, sendo que a delonga na tramitação do feito não pode ser atribuída à Defesa. Além disso, não ficou evidenciado que se trata, no caso, de crime complexo, a demandar maior delonga na prestação jurisdicional.

4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nessa extensão, provido para relaxar a prisão preventiva do Recorrente. (RHC 127.069/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)

Relembrando os fatos, consta que a paciente Samara Pereira foi presa em flagrante no dia 08/07/2019 na posse de aproximadamente 83 (oitenta e três) gramas de substância entorpecente conhecida como “oxi”, tendo o magistrado, na audiência de custódia realizada no dia
09/07/2019
, convertido o flagrante em prisão preventiva e em seguida, substituída por prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

Consta, que por duas vezes, o Ministério Público requereu diligências, tendo o magistrado nas datas de 18/09/2019 e 20/01/2020, deferido os respectivos pedidos, o que fez com que os autos fossem remetidos novamente à Policia Civil, local onde o feito se encontra até a presente data, paralisado, sem justificativa.

De fato, de acordo com o que consta nos autos, bem como em consulta ao Sistema Libra, e ainda em consulta telefônica de minha assessoria junto à Vara de origem, foi-nos relatado que o fato dos autos se encontrarem junto a Polícia Civil obstou a apreciação de pedido idêntico ao do presente
mandamus
junto ao juízo
a quo,
e por esta razão, o magistrado representou junto à corregedoria da Polícia sobre o fato ocorrido, no entanto, entendo que não pode o jurisdicionado “pagar o preço” da mora com a privação de sua liberdade (mesmo se seja em prisão domiciliar), razão pela qual outro caminho não há que não a revogação da citada prisão, com a exclusão do monitoramento eletrônico.

Corroborado ao que já foi dito, cabe pontuar que este magistrado, na data de 19 de dezembro do ano de 2019, apreciou nos autos do HC 0809181-64.2019.8.14.0000, igual pedido formulado pela defesa da paciente, onde, na ocasião, não entendi que restava configurado o excesso de prazo, contudo, passados 08 (oito) meses sem que tenha havido qualquer alteração fática, entendo, agora sim, configurado excesso de prazo desarrazoado e injustificado, passível de concessão da ordem.

Assim, não obstante a gravidade do crime supostamente praticado pela paciente, não há dúvidas de que a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por período que já ultrapassa 01 (um) ano, sem sequer ter-se o início da instrução, configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento, e, de consequência, a revogação da medida extrema, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação de sua liberdade.

Por outro lado, a indigitada é ré tecnicamente primária, possui endereço no distrito da culpa e profissão definida (auxiliar de cabeleireiro). Além disso, neste momento, nada nos autos indica que, se colocada em liberdade, a coacta continuará a delinquir ou vá se evadir do distrito da culpa, ou mesmo que prejudique a instrução criminal.

Forte em minhas considerações, conheço do presente habeas corpus e CONCEDO A ORDEM a paciente SAMARA DE CARVALHO PEREIRA, com a imediata expedição de Alvará de Soltura, mediante assinatura de Termo de Compromisso de comparecer a todos os atos do processo, sob pena de reversão de sua prisão.

É o meu voto.

A presente decisão vale como mandado.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 18/08/2020